Tribunal: STF
Processo: HC 212733
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Gonçalves Muniz, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 713.494/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que, ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos. 



    Nesse sentido, aduzem:



    “Melhor analisando os autos, em que pese o cálculo de penas constante nos autos, verifica-se que o sentenciado NÃO é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. 



    Ao dizer que o preso reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado só poderá progredir a regime de cumprimento de pena menos gravoso após cumprir 60% da mesma, a Lei de Execução Penal deve ser interpretada de forma a concluir que essa reincidência seja específica.” 



    Ressaltam que, não tendo a lei estabelecido fração específica para os reincidentes simples, deve ser aplicado o percentual de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.



    Em razão desses fundamentos, aduzem que o aresto questionado carece de fundamentação idônea, ,motivo pelo qual pugnam pela sua reforma.



    Requerem, liminarmente, seja determinado ao juízo da execução a retificação do cálculo de penas, “para que fique constando que para a progressão de regime o sentenciado deverá cumprir 2/5 da pena referente ao crime hediondo, uma vez presentes os respectivos requisitos legais” (edoc. 1, fl. 11).



    Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).



     2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    3. No caso, na situação do Apenado – reincidente específico em crime hediondo – o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 60% (sessenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984. 4. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 7)



    A decisão monocrática, mantida pelo acórdão supratranscrito, da eminente Ministra Laurita Vaz está, na parte que interessa à presente impetração, assim redigida:



    “o Paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), conforme consta na decisão do Juízo das Execuções Penais (fl. 28), no acórdão estadual (fl. 25) e na guia de execuções penais (fls. 15-21). A esse respeito, esclareceu a Corte a quo (fl. 25):



    ‘O presente recurso não merece provimento. Pelo que consta dos autos, o agravante foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06, e, posteriormente, pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06 cf. fls. 60/63 dos autos. Diante deste quadro, depreende-se ser o réu reincidente específico em crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, pelo que deve realmente cumprir 60 % da pena imposta, para, então, ter direito à progressão ao regime semiaberto. [...] Diante disso, sem mais delongas, verifica-se que o sentenciado é reincidente específico, impossibilitando a retificação no cálculo das penas, mantendo-se, inalterada, a r. sentença recorrida.’



    Portanto, por se tratar de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal” (edoc. 6. fl. 3).



    Como visto, tem-se que a controvérsia envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, porque, na dicção da defesa, teria estabelecido fração mais benéfica do que a Lei de crimes hediondos para a progressão de regime, alterando-a de 60% para 40%, em nada aproveita ao paciente, pois reconhecida a sua reincidência em crime equiparado a hediondo. 



    Vê-se, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pleito da defesa, entendeu pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em virtude da reincidência do paciente em crime equiparado a hediondo. 



    À luz dessas premissas, entendo não haver campo para a incidência do inciso V do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/19, mas sim do inciso VII desse dispositivo legal.



    Sob essa perspectiva, verifico a correção da decisão do STJ, por meio da qual negada a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da LEP, para fins de progressão de regime, ao caso ora em exame.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator